Tribunal: TJSP
Processo: 0015619-14.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
res não extrapolaram a normalidade – NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.
(TJSP; Apelação Criminal 0015619-14.2017.8.26.0506; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Gravíssima

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

19/10/2021

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. Materialidade e autoria induvidosas – Tese de legítima defesa que não encontra suporte probatório, a não ser na frágil versão defensiva – Desclassificação para a modalidade culposa – Inadmissibilidade – Dolo inequívoco – Prova robusta no sentido de que o réu agiu intencionalmente, munindo-se de uma copo de vidro para agredir a vítima –

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. Materialidade e autoria induvidosas – Tese de legítima defesa que não encontra suporte probatório, a não ser na frágil versão defensiva – Desclassificação para a modalidade culposa – Inadmissibilidade – Dolo inequívoco – Prova robusta no sentido de que o réu agiu intencionalmente, munindo-se de uma copo de vidro para agredir a vítima – Desclassificação para a modalidade simples do delito – Inadmissibilidade - Lesão gravíssima atestada por meio de perícia oficial – Pena e regime prisional definidos de forma mais branda – Manutenção – Necessidade – Circunstâncias sopesadas pela Justiça Pública inerentes ao tipo penal, cujas elementares não extrapolaram a normalidade – NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.